Tribunal: TJES
Processo: 5004214-91.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004214-91.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIETE DA CONCEICAO
RECORRIDO: PAMELA DA CONCEICAO ARAUJO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004214-91.2023.8.08.0050

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JULIETE DA CONCEIÇÃO.

RECORRID
O
:
PAMELA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que
a recorrente logrou êxito em comprovar a hipossuficiência financeira, em especial pelo contracheque elencado
, DEFIRO a Gratuidade Judiciária
pleiteada
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
. DIREITO
CIVIL. INJÚRIA. MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPOS DE CONVERSAS DE APLICATIVO. COBRANÇA VEXATÓRIA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO LESÃO IMATERIAL
. RECURSO INOMINADO
QUE CONTESTA APENAS O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MORAL. PRECLUSA A TESE DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. QUANTUM FIXADO JUSTO E PROPORCIONAL AO CASO. ENUNCIADO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
JULIETE DA CONCEIÇÃO
, em face da sentença que julgou
parcialmente procedente

o feito,
c
ondenando-a ao pagamento de indenização moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por reparação civil ante mensagens ofensivas direcionadas à autora/recorrida em aplicativo de conversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório
fixado na sentença seria exorbitante
para reparar o dano amargado pel
a
autor
a, devendo ser minorado para R$ 1.000,00 (mil reais)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre o ato ilícito que ensejou dano a direito
de personalidade
d
a
demandante, vez que,
conforme exposto acima, a
ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão
que
no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum

indenizatório relativo à indenização por danos morais fixado em sentença.

4.
Com efeito,
em que pese as alegações autorais,
o recurso não merece prosperar. A autora pelo que se narra, conquanto sem provas do título executivo (extrajudicial) do débito, seria devedora da ré/recorrida, mas por estar desempregada não conseguiu adimplir a dívida e começou a laborar como vendedora de ação, entretanto, a demandada se excedeu exorbitantemente na cobrança da dívida, sendo incontroverso que desferiu palavras de baixo calão à autora em grupos de
whatsapp
, como “vagabunda” e caloteira
”
.

5.

Ademais, importa se atentar que as mensagens aneadas aos autos possuem evidente intenção de promover o rechaço, pois, em se tratando de dívida particular, deveria a requerida exigir o pagamento pela demandante em mensagem privada, contudo, preferiu cobrá-la em grupo, perante certa comunidade que é comum entre as partes, como bem apontado pelo Ilmo. Juízo Primevo.

6.

Dito isso, em análise do argumento recursal de necessidade de minoração dos danos morais, sem razão,
o quantum indenizatório
arbitrado em
R$
4
.
0
00
,
00
(
quat
ro

mil reais
)

se revel
a ser capaz de desestimular a parte ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que proporciona à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos, consignando ainda que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores exorbitantes ou irrisórios, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não é o caso.

7
.

P
ortanto
, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9
.

CONDENO

o
recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% (
dez
por cento) do valor da
condenação
, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
na forma do artigo 55 da LJE, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiári
a
da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)